Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 4a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência no 1026570-65.2021.8.11.0041, movida por RONDON TRANSPORTES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI JOSÉ em face de BB Administradora de Consórcios S/A.
A ação originária tem por objetivo compelir a parte requerida a proceder ao depósito judicial referente a um consórcio, do valor da carta de credito, ao argumento de que pagou as parcelas iniciais e efetuou o pagamento de “lance” para contemplação, mas que a requerida se recusou a pagar, vindo a aumentar o valor da carta de crédito e suas parcelas vincendas logo, alterando o status para não contemplado.
É importante dizer que a necessidade de remessa dos autos da Ação Ordinária no 1026570-65.2021.8.11.0041, tem como fundamento principal que o objeto da presente lide refere-se a contrato de consórcio, de competência exclusiva das Varas Especializadas em Direito Bancário, de acordo com o provimento no 004/2008/CM.
Informa o suscitante que a questão é de competência de umas das varas cíveis, porquanto a questão posta nos autos não atende ao provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura, no qual estabelece a competência da vara especializada para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras fiscalizadas pelo Banco Central, por não estar em discussão relação bancária, tratando-se tão somente de responsabilidade civil, obrigação de fazer e indenização.
Síntese necessária.
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referidas demandas, constando na peça vestibular deste incidente que a questão posta nos autos não atende ao provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações aos juízos suscitados no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputarem relevantes, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
= relatora em substituição legal =